Tribunal: TJDFT
Processo: 0727868-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0727868-42.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO ZALAF ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: CHRISTIANE MOREIRA DIAS D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por clÁudio zalaf advogados associados contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por CENTRO AUDITIVO WIDEX-BRASITOM LTDA em desfavor de CHRISTIANE MOREIRA DIAS: Nada a prover quanto à petição de ID 67203815, pois a parte autora está sendo representada pelos advogados constantes da procuração de ID 56846460 e substabelecimento de ID 56846463. Registre-se que a decisão de ID 60792079 indeferiu a reserva de honorários. Desse modo, aguarde-se o prazo concedido por meio da decisão de ID 67057299. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intimem-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 06 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator